Tribunal: TJES
Processo: 0030623-84.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030623-84.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: PANIFICADORA NATALIA LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0030623-84.2012.8.08.0048

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADOS: PANIFICADORA NATALIA LTDA - ME E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. JUNTADA DO ORIGINAL DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação inicialmente ajuizada como reintegração de posse, posteriormente convertida em execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, I, do CPC. O juízo a quo condicionou o prosseguimento da execução à juntada do contrato original, o que não foi cumprido pela parte autora. No recurso, o apelante sustenta a desnecessidade de apresentação do título original em ações eletrônicas, sobretudo quando se trata de contrato de arrendamento mercantil, invocando o art. 425, VI, do CPC e precedentes que dispensam tal formalidade na ausência de impugnação da autenticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é exigível, para o prosseguimento de execução fundada em contrato de arrendamento mercantil, a juntada do título original nos autos, quando já acostada cópia digitalizada do contrato e ausente qualquer impugnação de autenticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de juntada do título original se restringe às hipóteses de títulos cambiais, em razão da sua natureza circulável, o que não se aplica a contratos de arrendamento mercantil.

4. O contrato de arrendamento mercantil não é título endossável e, por não possuir circulabilidade, sua cópia digitalizada possui os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 424 do CPC.

5. O art. 425, VI, do CPC dispõe que documentos digitalizados e juntados por advogado fazem a mesma prova que os originais, salvo impugnação fundada, o que não ocorreu nos autos.

6. O indeferimento da petição inicial com base exclusivamente na ausência do original do contrato, desconsiderando a cópia digital válida e não impugnada, configura formalismo excessivo e indevido obstáculo ao acesso à jurisdição.

7. A jurisprudência consolidada dos tribunais, inclusive do próprio TJES, reconhece que a ausência do título original em execuções fundadas em contrato de arrendamento mercantil não impede o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de apresentação do contrato original não se aplica às execuções fundadas em contrato de arrendamento mercantil, por não se tratar de título circulável.

2. A cópia digitalizada do contrato, não impugnada quanto à autenticidade, supre a necessidade probatória, nos termos do art. 425, VI, do CPC.

3. O indeferimento da inicial ou extinção do processo com base na ausência do original do contrato, quando há cópia idônea e válida nos autos, caracteriza formalismo indevido e viola os princípios da celeridade e economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 424, 425, VI, e 485, I; Decreto-Lei 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APL nº 00016924320168080012, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 02.07.2019; TJES, AI nº 5011107-88.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 19.10.2023; TJGO, AI nº 5282951-68.2022.8.09.0168, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, j. 28.07.2022; TJDFT, APC nº 2015.03.1.024028-2, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 25.01.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, que, em sede de

ação de reintegração de posse convertida em execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de
PANIFICADORA NATALIA LTDA - ME E OUTRO,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 14702783), o apelante sustenta a desnecessidade da juntada do original do título em processo eletrônico, em face do disposto no artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, e cita precedentes da jurisprudência que flexibilizam tal exigência, especialmente quando não há impugnação da autenticidade da cópia.

Diante de tais argumentos, requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Pois bem.

Na origem, o autor,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, ajuizou
“ação de reintegração de posse”
em face dos requeridos
PANIFICADORA NATALIA LTDA e NIVALDO TESSAROLO
.

A pretensão autoral fundamentou-se em contrato de Arrendamento Mercantil nº 604603-7, cujo objeto era um Equipamento para Cozinha Industrial, no valor de R$ 8.875,50 (oito mil e oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Narrou o autor o inadimplemento das parcelas a partir da 29ª, totalizando um débito de R$ 3.195,77 (três mil e cento e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), e a prévia notificação dos requeridos.

Os pedidos iniciais buscavam a reintegração liminar da posse do bem, a citação dos requeridos e, ao final, a consolidação da posse plena e exclusiva do bem ao requerente, além da condenação nas verbas de sucumbência.

Ao longo da marcha processual, verificaram-se diversas tentativas infrutíferas de citação dos requeridos e de localização do bem, conforme certidões de Oficial de Justiça (fls. 61, 68 e 94).

Em 22/08/2022, o juízo
a quo
deferiu o pedido de conversão da Ação de Reintegração de Posse em Execução de Título Extrajudicial, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei 911/69, e determinou a intimação do exequente para juntar o título de crédito original e a planilha atualizada da dívida, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo.

A certidão de fl. 149-v, atestou a inércia da parte autora, sendo que, na sequência, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar, adiantando, de logo, que o apelo merece ser provido.

Da análise dos autos originários, verifica-se que a parte apelante juntou a cópia do contrato de arrendamento mercantil que aparelha a pretensão executiva (fls. 07/10).

A necessidade da juntada do original do título de crédito somente é aplicável às hipóteses de execuções fundadas em título cambial, tendo em vista a possibilidade de circulação,
o que não é o caso dos autos
.

Sendo assim, em ação de execução, fundada em contrato de arrendamento mercantil, é suficiente a juntada da cópia do instrumento contratual,
sendo necessária a juntada do documento original apenas nas hipóteses de título cambial ou cédula de crédito bancário, tendo em vista a possibilidade de circulação desses instrumentos, o que não é a hipótese vertente
.

Assim, o contrato em questão não é endossável e, por essa razão, não possui circulação. Em outros termos, é válida e eficaz a instrução do processo com base em sua cópia, a qual detém exigibilidade, certeza e liquidez, na forma do do art. 424 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a exigência de apresentação do original restringe-se aos títulos de crédito.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL . PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. DESNECESSIDADE.
1
. A exigência da juntada do original do título de crédito somente é aplicável às hipóteses de execuções fundadas em títulos cambiais, ante a possibilidade de livre circulação do título, o que não é o caso dos autos. 2. Sendo assim, em ação de execução, fundada em contrato de arrendamento mercantil, é suficiente a juntada da cópia do instrumento contratual
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO 5282951-68.2022.8.09 .0168, Relator.: DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL JUNTADA DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL NÃO CUMPRIMENTO PELO AUTOR INICIAL INDEFERIDA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO COM O TÍTULO ORIGINAL EXIGÊNCIA APENAS NOS TÍTULOS CAMBIÁRIOS CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NÃO ENDOSSÁVEL E QUE NÃO POSSUI CIRCULAÇÃO EXCESSO DE FORMALISMO SENTENÇA ANULADA
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
1) A exigência de a inicial da execução ser instruída com o original do título executivo extrajudicial diz respeito às hipóteses de títulos cambiários, em razão de sua circulabilidade, o que não se verifica no contrato de arrendamento mercantil em que se lastreia a lide executória. 2) O contrato em questão não é endossável e, por isso, não possui circulação, o que torna válida e eficaz a instrução do processo com base em sua cópia, que goza de exigibilidade, certeza e liquidez, nos termos do art. 424 do Código de Processo Civil, diante da restrita exigência de juntada do documento original quando se tratar de títulos de crédito
. 3) A juntada do contrato original só se justificaria, no caso concreto, se sua higidez vier a ser impugnada pela parte executada, sobrevindo dúvida, por exemplo, em relação a autenticidade das assinaturas (o que não ocorreu, ao menos até o momento, diante da ausência de citação) tornando excesso de rigor e formalismo a exigência em questão, por ser suficiente a cópia autenticada já constante dos autos. 4) Apelação cível conhecida e provida.(TJ-ES - APL: 00016924320168080012, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PROCESSO DE EXECUÇÃO INSTRUÍDO COM CÓPIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. ABUSIVIDADE.
1. A ação de execução fundada em contrato de arrendamento mercantil pode ser instruída com cópia simples deste, pois não se trata de título cambial, suscetível de circulação. A ausência da via original não lhe retira sua exigibilidade, certeza e liquidez.
2. Nos contratos de arrendamento mercantil mostra-se inviável discussão acerca da taxa de juros remuneratórios e respectiva capitalização, tendo em vista a própria natureza do contrato. 3. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Entendimento firmado no julgamento do RESP 1.255.573/RS, sob o regime do artigo 543 - C do CPC. 4. É nula a Cláusula contratual que prevê a cobrança da tarifa de avaliação de bens, na medida em que a instituição repassa ao arrendatário custos administrativos que somente a ela aproveita, onerando-o excessivamente, nos termos do art. 51, IV, e § 1º, III do Código de Defesa do Consumidor, bem como os art. 421 e 422 do Código Civil. 5. Recurso parcialmente provido. (TJDF; APC 2015.03.1.024028-2; Ac. 993.669; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 25/01/2017; DJDFTE 15/02/2017)

Ademais, ressalto que o art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular digitalizada e juntada por advogados fazem a mesma prova que os originais.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIA ORIGINAL DE TÍTULO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É desnecessário, em observância do art. 798, I, a, do CPC, a apresentação da via original de título de crédito, sobretudo quando ausente impugnação sobre eventual adulteração do referido documento que instrui a demanda, sobretudo porque o art . 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular, digitalizada e juntada por advogados, fazem a mesma prova que os originais
. 2. Recurso conhecido e não provido.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011107-88.2022.8.08.0000, publicado em 19/10/2023, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL QUE EMBASA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESNECESSIDADE -
Tendo em vista que a juntada, por advogado, de cópia digitalizada do contrato (art. 425, IV, do CPC)é suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e justificar a pretensão de busca e apreensão do bem, desnecessária se mostra a apresentação do documento original à serventia, para o prosseguimento da demanda, sendo de rigor, assim, o cumprimento da liminar de busca e apreensão concedida independentemente da apresentação da via original da cédula de crédito bancário
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21478283420218260000 SP 2147828-34 .2021.8.26.0000, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 26/07/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2021)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA GRATUITA . IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO . CONTRATO. JUNTADA DO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . INADIMPLEMENTO PARCIAL. RESCISÃO. FUNÇÃO SOCIAL. IRRELEVÂNCIA . TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DEVIDA. BENFEITORIAS. CLÁUSULA DE RENÚNCIA EXPRESSA . VALIDADE. 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as despesas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte . Precedente do STJ. 2. As questões suscitadas e decididas no curso da demanda, inclusive em Agravo de Instrumento interposto anteriormente, não podem ser renovadas em sede de Apelação Cível, já operada a preclusão. Precedentes do STJ e do TJES .
3. A reprodução de qualquer documento, quando juntada por advogado, faz a mesma prova que o original. Art. 425, VI, CPC . Precedentes do STJ.
4. O inadimplemento parcial do contrato justifica o pedido de rescisão do negócio, sendo insuficiente a alegação de atribuição de finalidade econômico-social ao bem para desconstituir a pretensão. 5 . O pagamento de parte do contrato não autoriza, por si só, a aplicação da teoria do adimplemento substancial, notadamente quando grande parte do negócio restar pendente de cumprimento. Precedentes do STJ. 6. As arras confirmatórias, que servem como garantia do negócio e início do pagamento, não podem ser objeto de retenção na rescisão contratual, ainda que fundada em inadimplemento do comprador . Precedentes do STJ. 7. É válida a cláusula contratual de renúncia expressa à indenização ou retenção por benfeitorias, as quais se constituem como direitos disponíveis, quando ausente vício na manifestação de vontade dos contratantes. Precedentes STJ e TJES. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50025161120218080021, publicado em 21/06/2024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Desta forma, por presumir a veracidade do instrumento contratual acostado aos autos, a anulação da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença objurgada, via de consequência, determinar o regular prosseguimento dos autos na origem sem a necessidade de juntada do original do contrato.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/07/2025 às 15:16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58032011072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.